Tribunal: TJBA
Processo: 8069742-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8069742-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MEIRE LIMA MACEDO registrado(a) civilmente como MEIRE LIMA MACEDO

Advogado(s): GUTEMBERG SANTANA DOS SANTOS (OAB:BA64120-A)

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU SEM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULA O ATO JUDICIAL DE ORIGEM E DETERMINA O RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE RESPEITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, anulou a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o retorno dos autos à origem para que fosse oportunizada à parte a comprovação da sua hipossuficiência financeira, antes de nova deliberação sobre o tema. A Agravante busca a reforma da decisão monocrática para que o benefício da justiça gratuita seja concedido de forma imediata por esta instância, sem a necessidade de retorno ao juízo de origem.

II.

Questão em discussão

2.
A controvérsia central consiste em definir se, após a anulação da decisão de primeiro grau por vício de procedimento (ofensa ao artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil), o Tribunal deve julgar imediatamente o mérito do pedido de gratuidade da justiça, aplicando a teoria da causa madura, ou se a devolução dos autos ao juízo de origem para a reanálise do pleito constitui a medida processual adequada.

III.

Razões de decidir

3.
A decisão monocrática agravada agiu com acerto ao anular o provimento jurisdicional de primeiro grau. O juízo de origem, ao indeferir de plano o pedido de gratuidade da justiça sem antes determinar a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, violou a expressa disposição do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, configurando vício que acarreta a nulidade do ato.

4.
A pretensão da Agravante de obter a concessão imediata do benefício por este Tribunal, com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), não merece acolhida. A aplicação da referida teoria é uma faculdade do órgão julgador, não um dever, e sua incidência deve ser avaliada com cautela para não implicar supressão de instância.

5.
No

caso concreto, a análise do pedido de gratuidade nunca foi devidamente processada no primeiro grau de jurisdição. O retorno dos autos ao juízo natural da causa é a medida que melhor se harmoniza com o princípio do duplo grau de jurisdição, assegurando que a matéria seja primeiramente examinada e decidida pela autoridade judiciária competente, a quem caberá analisar o conjunto probatório, inclusive os novos documentos juntados em sede recursal.

6.
A determinação de retorno dos autos não representa negativa de acesso à justiça, mas, ao contrário, a garantia do devido processo legal, assegurando à parte a oportunidade de ter seu pedido devidamente instruído e analisado na instância apropriada.

7.
A decisão monocrática, portanto, não possui conteúdo decisório desfavorável ao mérito do benefício pleiteado, limitando-se a corrigir o erro de procedimento e a restabelecer a marcha processual regular.

IV.

Dispositivo e tese

8.
Recurso de Agravo Interno
CONHECIDO E NÃO PROVIDO,
para manter integralmente a decisão monocrática que anulou a decisão de primeiro grau e determinou o retorno dos autos à origem para regular processamento do pedido de gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
: 1. A decisão monocrática que, ao constatar a inobservância do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, anula o ato judicial de primeiro grau que indeferiu a gratuidade da justiça e determina o retorno dos autos para regular processamento, atua em conformidade com o devido processo legal e o princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A aplicação da teoria da causa madura para a concessão imediata da gratuidade da justiça em segunda instância, embora possível, não é obrigatória, sendo prudente a devolução da matéria ao juízo de origem quando a análise probatória não foi adequadamente realizada na primeira instância, a fim de evitar a supressão de um grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal; Arts. 98, 99, § 2º, e 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
8069742-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MEIRE LIMA MACÊDO
e como Agravado
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à
unanimidad
e
, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA